Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-62.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600365-62.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600365-
62.2024.6.16.0146, que julgou improcedente a presente representação eleitoral, razão pela qual
revogou a decisão liminar previamente concedida nos presentes autos (ID 125507320), a fim de
torná-la sem efeito.(Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligação "A
Londrina Que Queremos" com fulcro no art. 57-D, da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 9º e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.610/2019 em face do blog Paçoca com Cebola representada por José Cláudio
de Osti, em razão de suposta constatação de propaganda eleitoral negativa. Alegou que no dia 13
de outubro de 2024, o Representado veiculou conteúdo que indica suposto apoio ofertado pelo
"PSDB de Beto Richa" ao candidato Tiago Amaral, apontando, assim, a ocorrência de manipulação
indevida de notícias ao fazer uso de falsa informação sobre ligação entre Tiago e Beto Richa, com
o objetivo de manchar a imagem do candidato, "ligando o seu nome a "escândalos de corrupção"
do ex-governador"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAÇOCA COM CEBOLA (RECORRIDO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JOSE CLAUDIO DE OSTI (RECORRIDO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44166762
26/10/2024
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44166762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.316

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600365-62.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO DE OSTI
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: PAÇOCA COM CEBOLA
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1.
A
Coligação
"A
Londrina
Que
Queremos" interpôs Recurso Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da
146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que
julgou
improcedente
a
representação
proposta, por alegada propaganda eleitoral
negativa veiculada pelo Recorrido, Paçoca
com Cebola, representado por José Cláudio
de Osti.

Num. 44166762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
1.2. A sentença de primeiro grau considerou
não
haver
abuso
na
manifestação
veiculada, limitando-se ao exercício da
liberdade de expressão e de imprensa, e
revogou a liminar anteriormente concedida.
1.3. A recorrente alegou que o conteúdo
veiculado pelo recorrido, associando o
candidato Tiago Amaral ao apoio do PSDB,
Presidido pelo ex-governador Beto Richa,
era falso e configurava desinformação (fake
news), com potencial de comprometer a
imagem do candidato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Saber se o conteúdo impugnado
configura propaganda eleitoral negativa,
passível de sanção pela Justiça Eleitoral, ou
se
está
protegido
pela
liberdade
de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral (art. 27, §1º,
Resolução TSE n. 23.610/2019) admite a
livre
manifestação
de
pensamento,
limitando-a apenas quando ofender a honra
de
candidatos
ou
divulgar
fatos
sabidamente inverídicos.
3.2. A jurisprudência do TSE protege
manifestações políticas na internet como
parte do debate democrático, exigindo
intervenção judicial mínima para preservar a
liberdade de expressão (AgR-Respe n.
204014, TSE, 2015).
3.3. No caso concreto, a publicação
impugnada não extrapolou os limites do
debate
político,
configurando
crítica
legítima, sem evidências de distorção de
fatos ou ofensa à honra do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da representação eleitoral.

Num. 44166762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
4.2. Tese de julgamento: "A veiculação de
informações políticas no contexto eleitoral,
sem a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou ofensa direta à honra de
candidatos, está protegida pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE n.
23.610/2019, não configurando propaganda
eleitoral negativa."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE n. 23.610/2019, arts. 9º, 27,
38.
Lei n. 9.504/97, art. 58.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A Londrina Que Queremos” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente a
representação proposta pela recorrente.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pela COLIGAÇÃO
“A LONDRINA QUE QUEREMOS” em face de PAÇOCA COM CEBOLA, representada por JOSÉ
CLAUDIO DE OSTI, em razão de suposta constatação de propaganda eleitoral negativa. Narra,
em síntese, um descompasso com o previsto pela legislação, pois, no dia 13 de outubro de 2024,

Num. 44166762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
o Representado veiculou conteúdo que indica suposto apoio ofertado pelo “PSDB de Beto Richa”
ao candidato Tiago Amaral, apontando, assim, a ocorrência de manipulação indevida de notícias
ao fazer uso de falsa informação sobre ligação entre Tiago e Beto Richa, com o objetivo de
manchar a imagem do candidato, “ligando o seu nome a “escândalos de corrupção” do ex-
governador”.
Requereu, liminarmente, que seja determinado ao Representado para faça cessar a divulgação
da propaganda eleitoral negativa indicada na presente representação eleitoral, mediante a
exclusão da matéria com conteúdo eivado de irregularidade, sob pena de aplicação de multa
diária, assim como, em caráter inibitório, que o Representado seja proibido de reexibir qualquer
publicidade eleitoral através de seu perfil ou qualquer outra rede social ou site, ao menos até o
julgamento desta demanda.
A decisão de id. 44147336 deferiu o pedido liminar para determinar à Representada a retirada da
matéria indicada nestes autos, observando-se, para tanto, o prazo de 01 dia, sob pena de multa
no valor mínimo de R$ 5.000,00, limitando-se ao montante máximo de R$ 30.000,00, conforme
prevê a legislação eleitoral e indeferiu a pretensão formulada de caráter inibitório, já que a
veiculação de propaganda eleitoral é permitida, desde que em conformidade com os preceitos
eleitorais.
O representado apresentou Contestação (id. 44147342), sustentando que a reportagem
impugnada é dotada de cunho informativo, narrando fatos ocorridos, que são de conhecimento
amplo e geral do eleitorado, não existindo qualquer ofensa ao candidato, ou desordem
informativa, razão pela qual pleiteou pela improcedência da presente representação eleitoral, com
consequente revogação da liminar previamente concedida.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da representação (id. 44147353).
A Sentença de id. 44147355 julgou improcedente a representação e revogou a decisão liminar.
Inconformada, a Coligação “A Londrina Que Queremos” interpôs Recurso Eleitoral em face da
sentença (id. 44147362), alegando que os materiais publicitários têm o escopo de criar correntes
de opinião distorcidas, influenciar segmentos específicos ou aviltar a imagem de alguém diante da
coletividade, adulterando o processo democrático. Aduz que, ainda que a liberdade de expressão
seja garantida ao cidadão contra a interferência indevida do Estado no debate, não é possível que
tal prerrogativa seja utilizada para justificar o transbordamento da exposição das ideias para
comportamentos que geram a deterioração do ambiente democrático.
Ademais, afirma que a sentença não levou em consideração que o conteúdo impugnado se trata
de conteúdo publicitário com o claro intuito de captar os votos do eleitorado londrinense, haja
vista que a propaganda eleitoral, entendida como sendo a forma pela qual se pode levar os
eleitores a acreditarem, ainda que de maneira subliminar, que determinado candidato é o melhor
para ocupar cargo eletivo em disputa. Assevera que a Recorrida busca, de forma
descontextualizada, fazer parecer que TIAGO AMARAL tem apoio do ex-governador BETO
RICHA no segundo turno em Londrina, quando, na verdade, não tem, de modo que tais
conteúdos são inverídicos e o intuito é exclusivamente de desabonar sua conduta política. Ainda,
alega que o PSDB já declarou já declarou seu apoio à candidata MARIA TEREZA, fato que foi
publicado pela própria recorrida.

Num. 44166762 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
Ainda, sustenta que a Recorrida está a propagar fake news e desinformação na medida em que
tentar manchar a imagem do candidato TIAGO AMARAL, o que é absolutamente ilegal. Defende
que o conteúdo “jornalístico” disseminado pela Recorrida é mentiroso, com clara distorção de
fatos, tudo para atacar a imagem de TIAGO AMARAL, o que não é tolerado pela Resolução-TSE
n. 23.610/2019.
Requereu o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de que a sentença objurgada
seja reformada para que a reconheça o ato ilícito e fixe a multa correspondente.
Os Recorridos apresentaram Contrarrazões (id. 44147369), aduzindo que o Recorrente
transcreveu exatamente a sua inicial, com os mesmos prints e argumentações, mostrando que
não atacou diretamente a decisão, ferindo o princípio da dialeticidade. Afirma que o Recorrido tão
somente esclareceu a verdade um pouco melhor do que fez o Recorrente, já que realmente o
candidato Coronel Villa (candidato do PSDB) a prefeito declarou seu apoio a candidata Maria
Tereza, e tal situação foi leal e honestamente publicada pelo Recorrido. Sustenta que logo em
seguida, o Presidente do PSDB Municipal, Gustavo Richa, deu uma declaração em vídeo
afirmando claramente que nunca daria seu apoio à candidata Maria Teresa, e que a manifestação
do Coronel Villa foi pessoal e motivada por questões pessoais e que tal posição foi tomada em
conjunto pelo diretório estadual, municipal e pelos vereadores, sendo o Presidente do Diretório
Estadual justamente o ex governador Beto Richa. Dessa forma, assevera que o PSDB do ex-
Governador Beto Richa realmente optou por apoiar o candidato Tiago Amaral. Alega que não
existiu qualquer ofensa ao candidato da coligação Recorrente, e não existe qualquer
desinformação. Ressalta que a liberdade de imprensa, especialmente no contexto eleitoral, inclui
o direito de informar as ações das pessoas públicas, desde que se mantenham na verdade e não
se ultrapassem os limites da veracidade e da não difamação.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44154950).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 17/10/2024, (id. 44147359) e
o recurso eleitoral foi protocolado no dia 18/10/2024 (id. 44147362).
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A Londrina Que
Queremos” em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que
julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.

Num. 44166762 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
Consta na inicial que o recorrido, PAÇOCA COM CEBOLA, representada por JOSÉ CLAUDIO DE
OSTI, teria veiculado conteúdo que indica suposto apoio ofertado pelo “PSDB de Beto Richa” ao
candidato Tiago Amaral, apontando, assim, a ocorrência de manipulação indevida de notícias ao
fazer uso de falsa informação sobre ligação entre Tiago e Beto Richa, com o objetivo de manchar
a imagem do candidato, “ligando o seu nome a “escândalos de corrupção” do ex-governador”.
O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação eleitoral por entender que não se
verificou a circunstância de que o Representado tenha ultrapassado os limites da liberdade de
expressão, limitando-se ao exercício da liberdade de imprensa.
O recurso não merece provimento.
Dos autos, infere-se que a conduta controvertida consiste na publicação de matéria publicada
constitui supostamente em um ato difamatório e calunioso, apto a provocar danos irreparáveis à
honra e à imagem do representante, veiculando informações manifestamente falsas, indicando
suposto apoio ofertado pelo “PSDB de Beto Richa” ao candidato Tiago Amaral, conforme
colacionado abaixo:
Assim, cinge-se a controvérsia em identificar se o teor da matéria acima colacionada configura
propaganda negativa, em contrariedade ao disposto na legislação eleitoral, ou se está albergado
no direito à liberdade de expressão e de pensamento, assegurados constitucionalmente.
Pois bem, analisando o conteúdo da postagem realizada na rede social Instagram, bem como a
transcrição do texto dito ofensivo, observo que está sendo imputado ao representado a
disseminação de imputações falsas consubstanciadas em desinformação na propaganda
eleitoral, previsto no artigo 9, da Resolução nº 23.610/2019, veja-se:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A classificação de conteúdos pelas agências de verificação de fatos, que tenham firmado
termo de cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, será feita de forma independente e sob
responsabilidade daquelas. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º As checagens realizadas pelas agências que tenham firmado termo de cooperação serão
disponibilizadas no sítio eletrônico da Justiça Eleitoral e outras fontes fidedignas poderão ser
utilizadas como parâmetro para aferição de violação ao dever de diligência e presteza atribuído
a candidata, candidato, partido político, federação e coligação, nos termos do caput deste artigo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Acerca do tema, propaganda eleitoral na internet, destaco que as normas constantes na
Resolução TSE n° 23.610/2019, contemplam a liberdade de manifestação do pensamento.
Vejamos:

Num. 44166762 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei n° 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1° A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2° O disposto no § 1° deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido político
ou a candidato, próprias do debate político e democrático.
Já o artigo 38 do mesmo diploma legal estabelece que a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
debate democrático e que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, às ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras
eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
Conforme se vê, para que a propaganda eleitoral e a livre manifestação do pensamento sofram
restrições, é imprescindível que haja ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações ou que se dê divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é acompanhada pela
jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que forte e áspera, censurando
os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.
A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10. ed. p. 424) demonstra
essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:
Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da propaganda eleitoral
negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente inverídicos.
De acordo com o TSE “a divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a
honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea” (AgR-
AI n. 264/SP – j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.
In casu, o que se extrai da matéria impugnada é a exploração de uma situação política,
permanecendo dentro dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção
que comprometa o debate público. As críticas expressas refletem opiniões pessoais, sem
alteração de fatos ou veiculação de informações comprovadamente falsas.
Dessa forma, constata-se que a narrativa padece de aptidão para configurar propaganda eleitoral
negativa, visto que não se vislumbra a divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensivo à
honra ou à imagem do representante.
Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, “as opiniões políticas divulgadas nas
novas mídias eletrônicas, sobretudo na internet, recebem proteção especial, em virtude da
garantia constitucional da livre manifestação do pensamento”(TSE – AgR-Respe n° 204014 –
Curitiba/PR, Acórdão de 10/11/2015, Rel Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE de

Num. 44166762 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
10/11/2015), sendo que “o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais exige maior
deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a
intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do embate eleitoral, sob
pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de expressão” (AgRRO no 758-
25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
Ainda, nesse sentido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. VÍDEO DIVULGADO NA INTERNET. FACEBOOK. ALEGAÇÃO DE QUE O
CONTEÚDO É OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM DO CANDIDATO DA COLIGAÇÃO
RECORRENTE E CONSTITUI FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MENSAGEM QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DA MANIFESTAÇÃO
DO PENSAMENTO E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO INERENTES AO DEBATE
ELEITORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (RECURSO ELEITORAL nº 060026640, Acórdão,
Relator(a) Min. PAULO SERGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 13/11/2020) EMENTA. RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020
– Representação – Propaganda eleitoral antecipada negativa – Publicações realizadas no
Facebook – Direito ao livre exercício da manifestação de pensamento, sem abuso da liberdade
de crítica inerente ao embate político na disputa das eleições – Ausência de pedido expresso de
não voto – Pré–candidato não atingido, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, de forma a afastar a
interveniência excepcional da Justiça Eleitoral – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060009246, Acórdão, Relator(a) Min. Mauricio Fiorito, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 288, Data 25/11/2020, Página 0) RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSTAGENS EM REDES
SOCIAIS. CRÍTICAS À ATUAÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO
VOTO. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE À HONRA. LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO, OPINIÃO
E EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE VALORES.
POSIÇÃO PREFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3 – As postagens publicadas pelo recorrido, em verdade, revelam o exercício - garantido
constitucionalmente e salutar ao Estado Democrático -, do direito à livre manifestação, à opinião
e à expressão, não passando de crítica às posturas políticas adotadas pelo recorrente que,
como homem público, encontra-se mais exposto e sujeito à análise e manifestação dos
cidadãos. Não se observa ataques à honra do recorrente ou a propagação de notícias
manifestamente inverídicas;
4 – Segundo entendimento do TSE, a liberdade de expressão assume uma espécie de posição
preferencial (preferred position) quando da resolução de conflitos com outros princípios
constitucionais e direitos fundamentais;
5 – Sendo assim, ausentes os elementos necessários à configuração de propaganda eleitoral
negativa antecipada, a sentença recorrida há de permanecer sem retoques; 6 – Recurso a que
se nega provimento. (RECURSO ELEITORAL n 0600002-93.2020.6.05.0155, ACÓRDÃO de
10/08/2020, Relator ROBERTO MAYNARD FRANK, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 08/09/2020)

Num. 44166762 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
Na mesma linha, ponderou a douta Procuradoria Regional Eleitoral:
“No entendimento desta PRE, as declarações feitas permanecem dentro dos limites da liberdade
de expressão, sem configurar abuso ou distorção que comprometa o debate público. A
publicação constata que o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do Paraná, cujo
Presidente do Diretório Estadual é o ex-governador Beto Richa, de acordo com informações do
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), apoia a candidatura de Tiago
Amaral para o cargo de prefeito de Londrina.
Conforme jurisprudência desta Corte, "a crítica política, ainda que incisiva, quando baseada em
temas de interesse público, não constitui ofensa à honra nem fato inverídico, exceto quando há
abuso ou deturpação da realidade" (TRE-PR. REl nº 060020745, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 02/10/2024).
Neste caso, não se observa qualquer ofensa à honra, imagem ou a disseminação de fake news,
pois as afirmações não configuram injúria, calúnia ou difamação, tampouco acusam os
candidatos de atos ilícitos. As críticas expressas refletem opiniões pessoais, sem alteração de
fatos ou veiculação de informações comprovadamente falsas.
A liberdade de expressão, garantida pela Constituição, prevalece aqui, visto que não houve
conflito com outros direitos constitucionais. No contexto eleitoral, críticas aos candidatos são
naturais e protegidas, sendo necessária intervenção judicial apenas quando há extrapolação
desses limites, o que não ocorreu neste caso.”
Especificamente sobre a propaganda eleitoral antecipada negativa, esta e. Corte Eleitoral tem
decidido da seguinte forma:
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM CRÍTICAS À GESTÃO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE "FAKE
NEWS" E DESINFORMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REJEIÇÃO.
CONTEÚDO
ELEITORAL
NÃO
CONFIGURADO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1.1. Trata–se de representação por propaganda eleitoral antecipada
ajuizada pelo Partido Social Democrático de Arapongas contra Isabelle Ferreira Bastos da Silva
referente às Eleições 2024. 1.2. A representação foi julgada procedente na primeira instância,
condenando os representados a uma multa de R$ 5.000,00 e determinando a remoção definitiva
de uma postagem considerada "fake news e desinformação". 1.3. A representada recorrerreu,
alegando a incompetência da Justiça Eleitoral para julgar a questão e a ausência de
configuração de propaganda eleitoral antecipada no vídeo em questão. 1.4. A Procuradoria
Regional Eleitoral manifestou–se pela rejeição da preliminar de incompetência e pelo provimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência da Justiça Eleitoral para julgar a questão em função do conteúdo do vídeo
supostamente configurador de propaganda eleitoral antecipada.
2.2. A caracterização do vídeo como propaganda eleitoral antecipada e a possibilidade de ele

Num. 44166762 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
ser considerado como desinformação ou "fake news".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A competência da Justiça Eleitoral se estabelece a partir da alegação de que o conteúdo
impugnado pode constituir propaganda eleitoral antecipada, conforme os artigos 3º e 6º da
Resolução TSE nº 23.608/2019. A preliminar de incompetência foi rejeitada com base na teoria
da asserção, que determina a competência jurisdicional com base nas alegações iniciais da
ação.
3.2. No mérito, não se vislumbra no vídeo qualquer referência direta ao pleito eleitoral, tampouco
solicitação de votos ou menção a candidatos, não caracterizando, assim, propaganda eleitoral
antecipada, conforme exigido pelo artigo 36–A da Lei nº 9.504/1997.
3.3. Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sustenta que manifestações
críticas genéricas sobre a gestão pública, sem referência direta a candidatos ou pleitos, não
configuram propaganda eleitoral negativa. A análise fática demonstra que a crítica expressa no
vídeo possui embasamento legítimo e não constitui desinformação ou "fake news".
3.4. Precedentes relevantes do TSE indicam que a crítica à gestão pública, ainda que severa,
não extrapola os limites da liberdade de expressão, conforme Ac. de 3/5/2024 na Rp n.
060067706, rel. Min. Carlos Horbach.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Rejeitada a preliminar de incompetência e conhecido o recurso, o Tribunal, por
unanimidade, deu–lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau para julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.
4.2. Tese firmada: A veiculação de crítica genérica à administração pública, desacompanhada
de pedido explícito de voto ou menção a candidatos, não configura propaganda eleitoral
antecipada, sendo protegida pela liberdade de expressão.
V. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36–A; Resolução TSE n. 23.608/2019,
arts. 3º e 6º.
VI. Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, REl 060001298, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça TSE, DJE de 19/08/2024; TSE. Min. Carlos Horbach. Representação n. 060067706, Ac.
de 03/05/2024.
No em debate, constata-se que o Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) do Paraná, cujo Presidente do Diretório Estadual é o ex-governador Beto Richa, de
acordo com informações do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), apoia
- efetivamente - a candidatura de Tiago Amaral para o cargo de prefeito de Londrina, tratando-se
de fato verídico.
Desse modo, considerando-se que o conteúdo da matéria impugnada encerra livre e legítima
forma de exteriorizar o pensamento, situando-se nos limites das garantias constitucionais da
liberdade de expressão e direito de crítica, deve prevalecer a regra da menor interferência da
Justiça Eleitoral no debate democrático, consoante artigo 38, caput, da Resolução TSE nº
23.610/2019, já mencionado, ainda mais em se tratando de Blog de Noticias prestigiado na

Num. 44166762 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
região.
Assim, diante de fatos que não se amoldam ao conceito de “sabidamente inverídico”, ou que
geram calúnia, injúria ou difamação, a Justiça Eleitoral se limita a preservar a liberdade de
expressão e de pensamento. Referida liberdade recebe posição preferencial, no ordenamento
jurídico pátrio, motivo pelo qual, somente deve ser afastada mediante análise criteriosa.
Ressalte-se, outrossim, que a Justiça Eleitoral deve sempre prestigiar a liberdade de
manifestação e expressão do pensamento, notadamente quando se cuida de criticar agentes
públicos em campanha eleitoral, porque torna mais salutar e producente a campanha eleitoral e a
formação crítica do eleitor. Logo, não há como se tolher a liberdade de expressão e do
pensamento, quando não exacerbam o seu limite, pois harmonioso ao Estado Democrático de
Direito.
Isto posto, conheço do recurso eleitoral e, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença de improcedência da
representação eleitoral, por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se
integralmente a sentença de 1º grau que julgou improcedente a representação eleitoral.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44166762 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617081931400000043115789
Número do documento: 24102617081931400000043115789
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:51:58
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600365-62.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: JOSE CLAUDIO DE OSTI,
PAÇOCA COM CEBOLA - Advogados dos RECORRIDOS: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-
A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.10.2024